Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. FIGURA PÚBLICA. INTERESSES CONFLITUOSOS PRÓ-ISRAEL E PRÓ-PALESTINA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para absolver a querelada.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “a Querelada dedicou um vídeo inteiro, de mais de quatro minutos, a desmerecer, humilhar e desqualificar o Querelante”. Argumenta que a emoção e a paixão não afastam a responsabilidade – ou a reprovabilidade – penal, inexistindo provocação da vítima. Acrescenta que “o dolo é constatado no momento da prática delitiva, de modo que sua intenção e vontade em momentos posteriores ao ato ilícito são irrelevantes”. Sustenta que é “evidente que pessoas públicas lidem diariamente com nível de crítica, mas a tolerância à crítica jamais deve ser confundida com salvo-conduto para práticas criminosas e perpetuação de crimes contra a honra”. Aduz que a liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Por fim, requer a procedência do pedido, com a condenação da querelada. Contrarrazões devidamente apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração do crime de injúria em contraste com o direito de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Direito de Informação. A Constituição Federal garante, nos termos do art. 5o, IV e IX, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, essenciais em um Estado Democrático de Direito. Todavia, a liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (Rcl 31130/MS).
5. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP 1044/DF, dispôs que: "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições".
6. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria (art. 140 do Código Penal) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
7. Verifica-se que o apelante, cientista político especializado nos conflitos do Oriente Médio e presidente da StandWithUs Brasil (organização pró-Israel), é figura pública, comumente assíduo nas emissoras de televisão, nas redes sociais e nas universidades e, portanto, está exposto a críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas. Precedente: Acórdão TJDFT n. 1095868. Com efeito, há que se ponderar sobre os interesses em conflito, pois a defesa da causa semita ou palestina e a crítica da parte contrária é direito que deve ser assegurado.
8. Não obstante o inequívoco antagonismo no debate de ideias entre as partes, extrai-se do vídeo publicado (ID 68119119) o mero animus criticandi, o que afasta a tipicidade penal, porquanto não há intenção deliberada de ofender a honra alheia, ainda que tenha se utilizado expressões que ultrapassam o limite da urbanidade.
9. Dessa forma, não ficou comprovada a intenção dolosa e clara de prejudicar e desonrar a imagem do querelante, caracterizando-se como uma conduta atípica. Os possíveis efeitos sobre a esfera íntima do ofendido, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio.
10. Embora o Juízo de 1a instância tenha fixado honorários de sucumbência, elucida-se que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais. Assim, considerando o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95 (“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”), promove-se a fixação dos honorários nesta oportunidade, observando que não foi atribuído valor à causa, razão pela qual eles serão fixados por equidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Responderá o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigidos e com juros de mora a partir desta data.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV e IX; CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 31130, Rel. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 08.09.2020; TJDFT, Acórdão 1095868, Rel. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 3.5.2018.